Tribunal: TJSP
Processo: 1010173-19.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) - RE no870.947/SE (Tema 810) – Atualização monetária e Juros de mora – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC - Decisão parcialmente modificada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010173-19.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WILMO MOREIRA DO NASCIMENTO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão parcialmente
modificada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010173-19.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Referente à:
Apelação no 1010173-19.2014.8.26.0053.
Comarca São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Wilmo
Moreira do Nascimento.
Voto no 36.328.
Vistos.
REPERCUSSÃO
GERAL

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) - RE no870.947/SE
(Tema 810) Atualização monetária e Juros de mora Questão
reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC - Decisão parcialmente
modificada.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) a questão deve ser reexaminada pela Turma
julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010173-19.2014.8.26.0053 -Voto no
3
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois
julgados.
Neste contexto, a atualização monetária das parcelas em
atraso observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores;
após a vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se o IPCA-E no lugar da TR, diante do
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no810 (RE n
870.947/SE).
De se registrar, no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Ressalte-se apenas a divergência de entendimento entre
os temas no 905 do STJ e no 810 do STF no tocante ao índice de correção
monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sendo que esta
Turma entende aplicável o que ficou deliberado no Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a partir
de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que foi
julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
Daí porque, ante o exposto, modifico parcialmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010173-19.2014.8.26.0053 -Voto no
4
decisão proferida no V. Acórdão de fls. 118/122.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)